Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA VINCULADA. FGTS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo.
2. Os créditos oriundos do FGTS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90, razão pela qual são impenhoráveis, salvo quando restar comprovado que a verba executada possui natureza alimentar.
3. Ausente comprovação que a verba bloqueada em conta corrente possui natureza salarial, de forma a incidir a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não há que se falar em desconstituição da penhora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.